Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-79.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800652-79.2023.8.14.0044

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: MARIA DOS SANTOS SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de seguro, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato, comprovada pela apresentação de mídia contendo a gravação telefônica com o devido aceito ao serviço ofertado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, em face de sentença proferida pelo juízo de Primavera, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800652-79.2023.814.0044), ajuizada por Maria dos Santos Sarmento.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida denominadas “Sabemi Segurado” e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, sendo que os descontos realizados após março/2021 serão restituídos em dobro, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONFIRMO a tutela de urgência ID n. 109007985.”

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, estar devidamente comprovada a contratação por áudio.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Entendo que razão assiste ao recorrente, tendo em vista que, após as análises de todas as nuances que envolvem a questão, acredito que está demonstrada a regularidade da contratação, ante a apresentação de mídia da gravação telefônica (ID nº 22290178), sendo possível vislumbrar na mencionada gravação as informações do serviço que estava sendo contratado e a devida anuência da autora, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Seguradora, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente aceito pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024